Tribunal: TJSP
Processo: 2219680-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de pesquisa ao CENSEC. O acesso às informações da CENSEC depende da intervenção do Poder Judiciário ou de outros órgãos Públicos, de acordo com os arts. 10 e 19 do Provimento no 18 do CNJ. Recurso provido.